Tribunal: TJDFT
Processo: 0753113-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753113-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra a decisão de não conhecimento da “exceção de pré-executividade” no cumprimento de sentença 0715542-18.2018.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Vistos, etc. Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, na qual, em ID 180081832, a parte executada apresentou “exceção de pré-executividade”. Contudo, o que se observa, de plano, é que a pretendida "exceção de pré-executividade" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Por certo, o conteúdo da irresignação, veiculada após o trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar exequenda, pretende discutir fatos subjacentes à propositura da ação em sua origem (ação de rescisão contratual), ao argumento de existência de fato superveniente, qual seja, a declaração de nulidade das alterações contratuais da parte exequente BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, o que segundo defende, acarretaria na declaração de nulidade da negociação entre as partes, ao invés de rescisão contratual. Nesse sentido, cuida-se de providência (desconstituição da sentença transitada em julgado) que, no contexto processual em tela, e, à luz dos fundamentos invocados, estaria a demandar, em tese, o manejo de uma ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ou mesmo de ação rescisória (CPC, art. 966), instrumentos processuais hábeis a permitir, em tese, a impugnação de um provimento acobertado pela coisa julgada. Nesse mesmo sentido, colham-se os escólios jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO. 1. Não obstante a exceção de pré-executividade possa ser oposta a qualquer tempo na ação monitória, ainda que ultrapassado o prazo para interposição de embargos, uma vez proferida sentença acolhendo a ação monitória, com trânsito em julgado, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, incabível a oposição da exceção, uma vez que a questão debatida na monitória encontra-se abarcada pela coisa julgada. 2. Nesses termos, no caso em tela, não tem a exceção de pré-executividade o condão de desconstituir a coisa julgada em ação monitória, devendo, se o caso, ser ajuizada a demanda correspondente, qual seja, a ação rescisória. 3. Não tendo o executado formulado requerimento de gratuidade de justiça, não deve o juiz conceder de ofício o referido benefício. 4. Somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, não é cabível a fixação da verba honorária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1672236, 07162939720218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que promoveu a partilha de bem imóvel do de cujus em favor dos herdeiros, sem a citação da ex-cônjuge, separada judicialmente, com partilha de bens homologada em juízo, em que ficou estabelecida a propriedade exclusiva do bem imóvel em favor do cônjuge posteriormente falecido. 5. Compete ao juízo em que se processou a partilha dos bens julgar ação declaratória sobre seus termos. 6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. (Acórdão 1229269, 07083633320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA AFIRMADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA E QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. É impertinente a apresentação de exceção de pré-executividade amparada em alegação de exoneração de finança derivada da ciência do locador acerca de alienação da empresa locatária, o que já foi refutado por sentença que rejeitou embargos à execução e sobre a qual pesa os efeitos da coisa julgada. 2. A pretensão de desconstituir o referido julgado mediante apresentação de documento novo demandaria o ajuizamento de ação rescisória, mostrando-se inviável a reiteração da matéria em sede exceção de pré-executividade. 3. Tratando-se de alegação controversa cuja apreciação demanda dilação probatória, ainda que não houvesse sido resolvida por sentença passada em julgado, seria inviável seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1197709, 07128943420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, diante de sua manifesta inadequação processual, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade, oposta pela parte devedora. Após a preclusão desta decisão, tendo em vista a petição de ID 174952715, libere-se, em favor da parte exequente, o valor depositado em juízo, consoante certidão de ID 178448928 (R$ 6.921.273,52 - seis milhões e novecentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), oriundo do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos imóveis da parte exequente (tutela cautelar – ID 18041725), observando os montantes indicados na petição de ID 178962272, a teor do art. 22, §4°, da Lei 8.906/94, com os acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Em seguida, expeça-se mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403. Transcreva-se, nos respectivos mandados, a observação de que os Laudos de Avaliação deverão atentar para os requisitos do artigo 872 do CPC e que eventual comparativo com o valor de mercado de outros imóveis similares deve ser feito de forma clara, CONCRETA e fundamentada, com a expressa indicação das fontes. Vindo aos autos o laudo de avaliação, intimem-se as partes, para que tenham ciência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) prejudicial externa em decorrência da existência de vício atribuível ao título executivo; b) “o vício suscitado decorreu da superveniente declaração de nulidade das 11a e 12a alterações societária da Agravada BRENT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, questão esta reconhecida pela 1a Turma Cível do E. TJDFT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 0704603- 37.2022.8.07.0001 (acórdão n. 1715368)”; c) “conforme reconhecido pelo E. TJDFT, CHIANG JIN GUAN adulterou, maliciosamente, o instrumento de procuração repassado por sua irmã, abusando de sua confiança, para promover as alterações societárias no 11a e 12a, que conferiram 100% das quotas societárias em seu favor, se tratando de verdadeiro NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO”; d) “a questão é relevante, uma vez que o negócio jurídico, rescindido pela sentença exequenda, fora praticado APÓS A OCORRENCIA DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS FRAUDULENTAS, ou seja, cuida de negócio jurídico ABSOLUTAMENTE NULO”; e) “a discussão afeta à nulidade das referidas alterações societárias ainda não transitou em julgado, pois o feito encontra-se em sede de Recurso Especial. Contudo, é incontroverso reconhecer que a questão ali suscitada constitui prejudicial externa apta a suspender o tramite processual, nos termos do art. 313, V do CPC/15”; f) “vislumbrando prejudicial externa, cujos efeitos desaguam na validade do título judicial executado, foi requerido, EM ATENÇÃO AO DEVER DE CAUTELA, a suspensão do feito até decisão final nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 0704603-37.2022.8.07.0001, com base no art. 313, V, a, do CPC”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada, de modo A RECONHECER O CABIMENTO da exceção de pré-executividade e do pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0715542-18.2018.8.07.0001, por existência de prejudicial externa (art. 313, V, “a” c/c art. 921, I, §7o do CPC/15), até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade n. 0704603-37.2022.8.07.0001”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside viabilidade de reconhecimento de prejudicial externa com a finalidade de se “reconhecer o cabimento de exceção de pré-executividade”, e com isso, determinar a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença até o “trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade n. 0704603-37.2022.8.07.0001”. A questão subjacente tem relação ao cumprimento provisório de sentença deflagrado em 5 de junho de 2018 (id 18040900) convertido para definitivo em 31 de agosto de 2023 (id 170540728), referente à dívida oriunda de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, posteriormente rescindido. No caso concreto, não se constata a alegada prejudicialidade externa aventada. A um, a declaração de nulidade de negócio jurídico que constitui o objeto principal dos autos 0704603-37.2022.8.07.0001 (alterações societárias) não guarda correlação processual direta aos autos originários, notadamente porque a parte ora agravante sequer teria participado daquela relação processual. A dois, o cumprimento de sentença teria sido fundado em título executivo judicial, ou seja, a sentença condenatória teria transitado em julgado, cuja eventual pretensão de desconstituição da coisa julgada não poderia ser realizada pela via da “exceção de pré-executividade”. Nesse quadro, considerando que o presente título executivo judicial goza da presunção de certeza e liquidez, o questionamento acerca da legitimidade e veracidade, demanda dilação probatória, insusceptível pela via da “exceção de pré-executividade”, a qual é assim denominada, justamente porque é uma exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. Trata-se de instrumento de defesa incidental, sem expressa tipificação no Código de Processo Civil, com o objetivo de fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública ou vícios que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem a necessidade de produção de provas. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei n. 6.830/1980. 3. A discussão afeta à quitação da dívida exequenda não prescinde da devida dilação probatória, uma vez que não constitui matéria de ordem pública. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728560, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2023 (destaque nosso) Nesse norte, diante da presunção de certeza e liquidez do título executado, notadamente em relação à validade do negócio jurídico originário (contrato de compra e venda de imóvel), que somente poderia ser ilidida por meio de dilação probatória, matéria não passível de apreciação em "exceção de pré-executividade", tem-se por escorreita a decisão ora revista. No ponto, como bem fundamentou a decisão ora revista, a desconstituição da sentença transitada em julgado, sob o fundamento de que o negócio jurídico celebrado entre as partes seria nulo, desafia o ajuizamento de ação rescisória ou da querela nullitatis. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO. 1. Não obstante a exceção de pré-executividade possa ser oposta a qualquer tempo na ação monitória, ainda que ultrapassado o prazo para interposição de embargos, uma vez proferida sentença acolhendo a ação monitória, com trânsito em julgado, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, incabível a oposição da exceção, uma vez que a questão debatida na monitória encontra-se abarcada pela coisa julgada. 2. Nesses termos, no caso em tela, não tem a exceção de pré-executividade o condão de desconstituir a coisa julgada em ação monitória, devendo, se o caso, ser ajuizada a demanda correspondente, qual seja, a ação rescisória. 3. Não tendo o executado formulado requerimento de gratuidade de justiça, não deve o juiz conceder de ofício o referido benefício. 4. Somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, não é cabível a fixação da verba honorária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1672236, 07162939720218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator